Tribunal: TJBA
Processo: 8002444-48.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002444-48.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

Advogado(s)
:
MARCIO PEREZ DE REZENDE

APELADO: CAINAN SANTOS PIRES

Advogado(s)
:
FILIPE DE PAULA RAMOS BERNARDINO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULAS DE NATUREZA ADESIVA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8002444-48.2022.8.05.0141
, em que figura como Apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

e Apelad
o

CAINAN SANTOS PIRES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões da 4ª Câmara
Cível,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.